Tribunal: TJDFT
Processo: 0721689-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0721689-58.2021.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: HEBERT DA SILVA TAVARES AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E S P A C H O HEBERT DA SILVA TAVARES interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 34222352. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado ITAÚ UNIBANCO S.A., nos termos § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Brasília-DF, 29 de abril de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator